Tribunal: TJMT
Processo: 0015575-20.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015575-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – INFRAÇÃO A LEIS ESTADUAIS E FEDERAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURS
O DESPROVIDO.

1. As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 297/STJ.

2. A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

3. Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SICREDI OURO VERDE MT, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 15575-20.2015.811.0041, que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de vícios no processo administrativo que imputou a Recorrente multa administrativa, bem como a adequação da multa aplicada.

Sustenta o Recorrente que a ação de base tem por objetivo a nulidade de multa aplicada pelo PROCON/MT, arbitrada no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Destaca que as normas consumeristas não se aplicam às Cooperativas de Crédito, eis que se trata de sociedade de pessoas, diferente de Instituição Bancária.

Registra que as Leis Estaduais nºs 7.484/01 e 8.551/06, bem como o Decreto Federal nº 5296/04, não se aplicam às Cooperativas de Crédito.

Assinala a ilegalidade do auto de infração, e/ou a necessidade de gradação das penalidades, como a aplicação prévia de advertência.

Aduz a exorbitância do valor arbitrado – R$60.000,00 (sessenta mil reais), que se mostra desproporcional e desarrazoado.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido, ou alternativamente, reduzir o valor da multa. (Id 22218493)

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, para sublinhar a observância do devido processo legal, não havendo que se falar em nulidade do ato, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso. (Id 22218498)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 15575-20.2015.811.0041, que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de vícios no processo administrativo que imputou a Recorrente multa administrativa, bem como a adequação da multa aplicada.

De início, sustenta o Recorrente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às Cooperativas de Crédito, em razão da sua natureza jurídica, não se sujeitando às normas estabelecidas às instituições financeira convencionais, razão pela qual não se aplicam as Leis Estaduais nºs 7.484/01 e 8.551/06, bem como o Decreto Federal nº 5296/04.

Conforme se extrai dos autos, a SICREDI OURO VERDE MT foi autuada administrativamente pelo PROCON, tendo sido aplicada a penalidade de multa por estar em desacordo com o a Lei Federal 8.078/1990, Leis Estaduais nº 7.884/2001 e 8.551/2006 e Decreto Federal 5.296/2004, conforme Processo Administrativo nº 204/2009, em razão das seguintes irregularidades:

1. Não mantinha afixado em local visível nome, endereço e telefone de Órgão Público de Proteção e Defesa do Consumidor;

2. Não informava em suas dependências o número do Banco Central;

3. Não mantinha informações acerca das situações que possam implicar na recusa de documentos;

4. Não mantinha pessoal capacitado para prestar auxílio às pessoas portadoras de deficiência visual auditiva, física e múltipla, em desacordo com o Decreto Federal nº 5.296/04;

5. Não disponibilizada caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento de pessoa idosa;

6. Não mantinha profissional exclusivo, devidamente identificado, para o atendimento de idosos;

7. Não disponibilizava guichê de caixa exclusivo para o atendimento preferencial;

8. Não disponibilizava assentos sinalizados para idosos, gestantes e deficientes físicos;

9. Não disponibilizava senha exclusiva para o atendimento preferencial;

10. Não disponibilizava senhas para atendimento nos caixas;

11. Não disponibilizava guichê de caixa adaptado para atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais.

A
quaestio
primeira desta contenda versa, portanto, em torno da aplicabilidade das mencionadas leis às cooperativas de crédito, categoria em que se encaixa a Apelante.

Sobre o tema existe entendimento jurisprudencial pacificado, no sentido de que a Apelante é qualificada como cooperativa de crédito, equiparada à instituição financeira, de modo que está inserida nas regras do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 297/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide.

2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, é inafastável a incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1135068/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. MULTA MORATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor (Sumula 297/STJ). (...) (AgRg no AREsp 428.231/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)".

Neste aspecto, não há como afastar a incidência dos aludidos diplomas legais à Apelante.

Os demais questionamentos trazidos nas razões recursais, também, não merecem prosperar.

Saliente-se que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito.

No que se refere à legalidade do processo administrativo, não se restou demonstrado nos autos qualquer inversão da ordem a configurar algum vício insanável a justificar a sua nulidade.

Verifica-se que a decisão administrativa está devidamente fundamentada, sendo perceptível e compreensível tal decisão sancionatória, não restando prejudicado o exercício do contraditório, nem da ampla defesa, e assim, resta afastado o argumento nulidade da decisão.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual.

Com efeito, não houve demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos.

No que tange ao valor da multa, o Apelado alega que a multa imposta é legítima e não havendo justificativa para a redução, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

No que se refere à violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da multa, arbitrado em R$60.000,00 (sessenta mil reais), verifica-se, da decisão administrativa, que não há qualquer violação ao aludidos princípios.

À luz do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa deve ser graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O PROCON Estadual

ao julgar a impugnação do Apelante, consignou o seguinte:

“(...)

Para a fixação da pena, foram observados todos os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, em especial a motivação, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os ditames previstos no art. 57 do CDC.

Ressalta-se que as infrações não foram julgadas uma a uma, pois conforme consta na decisão administrativa, foi aplicada penalidade, levando-se em consideração a pena base atribuída a uma das infrações, sendo acrescida ao final, a majoração de 1/3, com base no disposto no art. 8º, § 3º da Instrução Normativa SETEC/PROCON nº 01/2005.

Considerando que, conforme fls 60/61, foram observados critérios de atenuante e agravante quando da aplicação do valor da multa, sendo a recorrente agraciada com diminuição da pena base face atenuante de primariedade, não há o que se falar em atenuação da penalidade aplicada nesta via recursal.

Finalmente, é importante esclarecer que a multa aplicada por este órgão tem como finalidade principal ser pedagógica e evitar que mais consumidores tenham seus direitos lesados.” (
sic
Id 221799)

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -multa;”

Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Frisa-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016) (TJ-MT - AC: 00177397520158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Diante desse contexto, constata-se que a multa aplicada decorre da constatação de diversas irregularidades, sendo, portanto, de natureza grave.

Registre-se, ainda, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o notório e elevado poder econômico do Banco Apelante.

Assim, tenho que a graduação da multa administrativa, ante a infração praticada pela Recorrente de não observância ao CDC e as Leis Estaduais e Federal de regência, se mostra adequada, em especial considerando que foram diversas as irregularidades, não havendo que se falar em violação aos princípios norteadores dos atos administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, é plenamente válido o ato jurídico que aplica multa nas circunstâncias apuradas no devido Processo Administrativo, ademais, o valor fixado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021